Tribunal: TJES
Processo: 5008812-51.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008812-51.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ANDREIA DOS SANTOS ARAUJO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008812-51.2023.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO
: ANDREIA DOS SANTOS ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NO PRODUTO. INÉRCIA DO FORNECEDOR EM SANAR O VÍCIO. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação distribuída por ANDREIA DOS SANTOS ARAUJO, em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. No exórdio, alega a parte autora, em síntese quanto aos fatos: a) que realizou a compra de uma máquina de cartão de crédito, modelo “Pro point”, no valor de R$ 298,80 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), através da plataforma requerida; b) que a requerente é uma pequena empreendedora, necessitando do produto para realizar suas transações com seus clientes; c) que em dezembro de 2022, o produto adquirido apresentou defeito, ficando impróprio para uso; d) que efetuou a devolução do produto, via CORREIOS, solicitando o estorno pelo valor pago, entretanto, não obtendo qualquer retorno por parte da empresa ré, com relação ao estorno requisitado até a distribuição da presente demanda. Devido a isto, ingressou a autora com a presente ação, requerendo o ressarcimento do valor de R$ 298,80 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) e indenização moral.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré a pagar o valor de R$ 298,80 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) por danos materiais e de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da restituição do valor pago pela consumidora, diante da inércia do fornecedor em sanar o vício no produto no prazo legal; (ii) determinar se houve configuração de dano moral decorrente da falha na prestação do serviço e descaso do fornecedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeito inicialmente a preliminar de indeferimento da inicial por ausência de documentos, eis que a autora colacionou todos os documentos necessários que dão substância para a presente ação, fazendo prova, inclusive, dos fatos constitutivos do seu direito. Preliminar afastada.

5. Rejeito ainda a preliminar de incompetência do juizado especial, por não vislumbrar qualquer necessidade de perícia no caso dos autos, posto que as provas documentais são suficientes para a análise do deslinde da demanda. Preliminar afastada.

6. Em relação ao mérito recursal, ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

7. Na forma relatada, a consumidora adquiriu uma máquina de cartão de crédito fornecido pela recorrente no valor de R$ 298,80 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), a qual apresentou defeito. À luz disso, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, § 1º que o fornecedor dispõe do prazo máximo de 30 (trinta) dias para realizar o reparo do produto. Decorrido esse prazo sem a devida solução, o consumidor pode exigir, a seu critério, a substituição do bem por outro da mesma espécie ou a restituição do valor pago.

8. No caso dos autos,

a ré não demonstrou ter efetuado o reparo dentro do prazo legal, tendo a consumidora optado pela devolução do valor pago. Diante da inércia da fornecedora e da escolha expressa da consumidora, a restituição do montante pago é medida que se impõe.

9. Ademais, é incontestável que os fatos analisados configuram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora, eis que a recusa da recorrente em cumprir com sua obrigação legal de sanar o vício ocasionou transtornos à consumidora, que se viu privada do produto, já que não funcionava adequadamente, e também do valor desembolsado. Outrossim, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional o valor arbitrado a título de danos morais na origem.

IV - DISPOSITIVO

10.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)